Tribunal: TCU
Processo: 034.641/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7613/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se da prestação de contas da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário - Sead (atual Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo), relativa ao exercício de 2017. Considerando que a documentação apresentada pelo órgão atendeu, quanto aos aspectos formais, às diretrizes estabelecidas na Instrução Normativa TCU 63/2010 e na Decisão Normativa TCU 163/2017; Considerando que a instrução da Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente registrou e acolheu as impropriedades apontadas pelo Controle Interno como ressalvas nas contas de alguns dos responsáveis; considerando que as propostas de mérito contaram com a concordância do Ministério Público junto ao TCU - MPTCU; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, julgar regulares com ressalva as contas de Antonio Cesar Lima da Conceicao, Jose Roberto Vieira Santos; Jefferson Coriteac, Jose Ricardo Ramos Roseno e Everton Augusto Paiva Ferreira e dar-lhes quitação; b) com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, julgar regulares as contas dos demais responsáveis e dar-lhes quitação plena; c) dar ciência desta deliberação e da instrução à peça 18 ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Mapa. 1. Processo TC- Processo 034.641/2018-1 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Classe de Assunto: II. 1.2. Responsáveis: Antonio Cesar Lima da Conceicao (CPF XXX.874.171-XX); Jose Roberto Vieira Santos (CPF XXX.707.896-XX); Jefferson Coriteac (CPF XXX.914.288-XX); Jose Ricardo Ramos Roseno (CPF XXX.127.327-XX); Everton Augusto Paiva Ferreira (CPF XXX.629.806-XX); Carlos Everardo Mendes de Freitas (CPF XXX.230.786-XX); Claudio Roberto Mendonca Schiphorst (CPF XXX.872.657-XX); Jose Carlos Zukowski (CPF XXX.260.178-XX); Leandro Pereira Narciso (CPF XXX.369.496-XX); Marcelo Rodrigues Martins (CPF XXX.046.716-XX); Otavio Moreira do Carmo Junior (CPF XXX.912.595-XX); Raquel Porto Santori (CPF XXX.021.324-XX); Sorrival de Lima (CPF XXX.790.104-XX); Wagner Deio Lateri Junior (CPF XXX.517.688-XX). 1.3. Unidade: Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário - Sead (atual Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.